Tribunal: TJMT
Processo: 1027941-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027941-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA - CNPJ: 23.467.852/0001-99 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027941-85.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E
A
PREENSÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DA TOTALIDADE DOS DÉBITOS DE 11 CONTRATOS – SUSPENSÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TESES NÃO APRECIADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sabe-se que o agravo de instrumento tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027941-85.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1020738-80.2023.8.11.0041, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo banco agravado.

Inconformada, a Agravante aduz que firmou um contrato de financiamento com o apelado no valor de R$ 279.564,68 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a ser restituído em 40 (quarenta) prestações mensais no valor de R$ 9.005,19 (nove mil e cinco reais e dezenove centavos).

Ocorre que em razão da pandemia precisou refinanciar o contrato original por duas vezes, gerando como contrato final o de no 63022630.

Sustenta que possui diversos contratos com o agravado, sendo que este não possibilita o pagamento do contrato de no 63022630, uma vez que este requer o pagamento integral do débito referente aos 11 contratos.

Em razão disso, sustenta que ajuizou uma ação de consignação em pagamento, devendo os autos de no 1020738-80.2023.8.11.0041 ser suspenso, uma vez que a comprovação da mora está na dependência do julgamento da ação de consignação em pagamento.

R
equer, assim, a concessão da tutela para suspender a decisão. No mérito, que seja reconhecida a irregularidade da comprovação da mora.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 243355162.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 243663699.

Contrarrazões no Id. 250564666, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ausência de qualificação dos advogados da parte agravada, irregularidade processual e supressão de instância.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Supressão de Instância.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1020738-80.2023.8.11.0041, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo banco agravado.

Inconformada, a Agravante aduz que firmou um contrato de financiamento com o apelado no valor de R$ 279.564,68 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a ser restituído em 40 (quarenta) prestações mensais no valor de R$ 9.005,19 (nove mil e cinco reais e dezenove centavos).

Ocorre que em razão da pandemia precisou refinanciar o contrato original por duas vezes, gerando como contrato final o de no 63022630.

Sustenta que possui diversos contratos com o agravado, sendo que este não possibilita o pagamento do contrato de no 63022630, uma vez que este requer o pagamento integral do débito referente aos 11 contratos.

Em razão disso, sustenta que ajuizou uma ação de consignação em pagamento, devendo os autos de no 1020738-80.2023.8.11.0041 ser suspenso, uma vez que a comprovação da mora está na dependência do julgamento da ação de consignação em pagamento.

Pois bem.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja,
tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu,
as teses e os pleitos deduzidos pelo agravante, quais sejam: a necessidade de suspensão da ação, ante a existência de Ação de Consignação em Pagamento, bem como que a requerida estaria cobrando o valor total dos contratos, não foram objeto da decisão ora agravada, a qual somente determinou que fosse expedido o mandado de busca e apreensão.

Para melhor ilustração:

Logo, a matéria apresentada nesta seara recursal de suspensão da ação, ante a existência de Ação de Consignação em Pagamento, bem como que a requerida estaria cobrando o valor total dos contratos, deverá ser debatida no prazo e modo oportuno na origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025